Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732942-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MICHEL VAZ DA SILVA, JOEL ANUNCIATO DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 166056711 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo ora agravante em face de Michel Vaz da Silva e Joel Anunciato de Souza, processo n. 0741290-81.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de pesquisa reiterada ao sistema SisbaJud, bem como indeferiu a pesquisa aos sistemas InfoJud, DOI, DIMOB, DITR e DIPJ, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera (id. 143711300), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica dos executados. Quanto à pesquisa ao INFOJUD para verificação de Declaração de Operações Financeiras – DOI, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliária – DIMOB, Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR e Declarações de Informações Econômico-fiscais – DIPJ, igualmente indefiro. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que fora juntada pesquisa INFOJUD em nome do Executado MICHEL VAZ (id. 143711306). Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Nesse sentido: (...) Irrazoável, portanto, a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de forma que indefiro, portanto, o pedido de disponibilização da DOI. Quanto ao pedido de consulta à DIRT, igualmente indefiro, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Ressalte que o exequente sequer realizou pesquisas junto aos Cartórios Imobiliários, a fim de esgotar as tentativas de localização de bens, incumbência que lhe cabe. Por todo o exposto, não há razoabilidade em realizar as consultas requeridas quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Os levantamentos de informações adquiridos pelas declarações DOI, DIMOB, DITR e DIPJ não alteram a realidade de inexistência de bens penhoráveis. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Assim, o petitório de id. 165508424 há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Mantenham-se, pois, os autos, suspensos, conforme termos da decisão de id. 140888818.. Int. Inconformado, o credor/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49962376), conta ter formulado, na origem, pedido de novas pesquisas de bens em nome do devedor, ora agravado, já que as pesquisas anteriores restaram infrutíferas e a situação econômica do devedor pode ter se alterado ao longo do tempo. Requer a reforma da decisão agravada, porque o processo executivo prossegue no interesse do credor e o indeferimento pelo juízo de origem equivale à negativa de prestação jurisdicional. Pontua que “eventuais informações sobre contas e condição econômica do executado, não podem, salvo melhor juízo, ser obtidas por meios normais, senão pelo sistema a disposição do Poder Judiciário”. Assevera não haver “qualquer requisito de observância de determinada periodicidade para pedido de ordem de bloqueio de ativos ou de demonstração, pelo exequente, de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipótese de ordem anterior de constrição, não ter sido efetiva ou efetivada parcialmente, uma vez que tais requisitos não possuem respaldo legal”, pelo que requer o pronto deferimento de novas buscas. Menciona os princípios da economia e celeridade processuais. Entende perfeitamente cabível a pesquisa de bens em nome do devedor. Cita o art. 139, IV do CPC e o dever de prestação da tutela jurisdicional. Aduz que os princípios da máxima efetiva, da razoável duração do processo e da cooperação determinam a reforma da decisão vergastada. Ao final, requer: Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo–lhe efeito suspensivo, e dando-lhe ao final total provimento, determinando a efetiva pesquisa de bens, nos termos acima pleiteados. Esclarecer que tal pedido é baseado no tempo decorrido desde o início da ação e na exaustão de todas as tentativas de recuperação do crédito, incluindo pesquisas infrutíferas para localizar bens em nome do devedor. É importante destacar que, nos casos de execução, prevalece o princípio da unilateralidade do interesse econômico, ou seja, a execução se realiza exclusivamente no interesse do credor, sendo o pedido fundamentado nos princípios de economia e celeridade processuais, bem como na autorização fornecida pelo artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o qual confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial. Preparo recolhido (Id 49962382 e 49962383). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido na íntegra, porquanto ausente impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. O agravante não ataca os fundamentos alinhavados pelo juízo de referência para indeferir nova consulta InfoJud e consulta DIR, DOI, DIMOB, DITR e DIPJ. Pleiteia, neste recurso, de forma genérica, a “efetiva pesquisa de bens”. Veja-se que, na origem, o exequente requereu novo BacenJud e que se oficie a Receita Federal via InfoJud para obter cópia da DIR, DOI, DIMOB, DITR e DIPJ (Id 165508424 do processo de referência). A decisão agravada indeferiu a reiteração na pesquisa ao sistema SisbaJud porque o simples transcurso do tempo não autorizaria a reiteração da diligência; indeferiu a pesquisa InfoJud, porque “realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente”; e indeferiu a consulta DIRT, pois o credor não é beneficiário da gratuidade de justiça e “a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Ressalte que o exequente sequer realizou pesquisas junto aos Cartórios Imobiliários, a fim de esgotar as tentativas de localização de bens, incumbência que lhe cabe” (Id 166056711 do processo de referência). Em sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada já que as pesquisas anteriores restaram infrutíferas e a situação econômica do devedor pode ter se alterado ao longo do tempo. Cita os princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da máxima efetividade e da cooperação. Evidente que tal argumentação, ainda que genérica, basta para atacar a decisão agravada no tocante ao indeferimento da reiteração da pesquisa no sistema SisbaJud, mas não há insurreição por parte do recorrente em relação aos específicos fundamentos elencados pelo magistrado a quo para indeferir a pesquisa InfoJud e consulta às declarações DIR, DOI, DIMOB, DITR e DIPJ. Sobre nenhum desses temas o agravante se insurgiu, o que enseja a compreensão de não ter havido impugnação específica ao pronunciamento atacado, de forma que ressalto, nesse ponto, a absoluta inadequação da peça recursal para infirmar a decisão agravada. Não atendeu o recorrente à exigência posta no art. 1.016, III, do CPC que dispõe sobre a obrigatoriedade de se tecer “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão”. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o banco agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) - grifo nosso Inadmissível, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento em sua totalidade, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do presente agravo de instrumento, para conhecer somente do pedido atinente à reiteração da pesquisa no sistema SisbaJud. 2. Do mérito Na extensão em que conhecido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao deferimento da renovação da pesquisa de bens em nome da parte agravada no sistema SisbaJud. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira da parte agravada e da realização de diligências para localizar bens penhoráveis. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio do sistema SisbaJud (antigo BacenJud). O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o sistema SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação, no processo, é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora essa qualidade, no acórdão 950796, 2015.00.2.0033043-9, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016, pág.: 77-87. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendidos critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. Com efeito, a gama de informações acessáveis pelo novel sistema SisbaJud pode possibilitar a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços diretamente pela própria parte agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos recorridos. O processo obedece a uma sucessão de atos destinados a um fim, não havendo nenhum sentido na renovação deles, quando se revelarem inúteis ou de improvável êxito. Por outro lado, a reiteração da consulta aos sistemas informatizados não está vinculada a critério erigido pela praxe forense da prova de mudança da situação financeira do executado ou a demonstração da possibilidade de sucesso na renovação da diligência. Essa exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico e se mostra contraditória, porque a intenção com a solicitação da consulta aos sistemas informatizados é justamente a pesquisa da existência de bens que possam satisfazer o crédito, porque por outros meios não se localizou algum. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada, notadamente no caso concreto em que as investigações já feitas no SisbaJud datam de 8/2/2021 e de 26/11/2022 (Ids 83086152 e 143711300 do processo de referência, respectivamente), as quais, inclusive, restaram parcialmente frutíferas, ainda que não suficientes para quitar todo o valor da execução. Assim, a meu ver, o decurso de quase 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos nos sistemas SisbaJud e RenaJud, as quais, inclusive, foram parcialmente frutíferas, como demonstrado acima, possibilitam o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da parte agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, apesar de não haver comprovação de alteração da situação econômica da parte agravada. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do Judiciário: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Até porque a não segurança do juízo é prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistemas colocados à disposição do juízo, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.3. Recurso Especial provido.(REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS INFOJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 1348387, 07104514220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. E-RIDFT. INVIABILIDADE. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Tal entendimento é perfeitamente aplicável aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD e o INFOJUD, porquanto consubstanciam-se em meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfação do crédito executado. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação jurídica. 4. Enseja indeferimento do pleito de pesquisa de imóveis em nome da parte executada, por intermédio do sistema E-RIDFT, porquanto se trata de providência a ser adotada pela parte exequente, sobretudo porque não goza dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1329913, 07000759420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa no sistema SisbaJud na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, em face do lapso temporal de quase 1 (um) ano já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Além do mais, o i. juiz determinou a a suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, do CPC, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão conhecida, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo de origem promova a imediata renovação da pesquisa no sistema SisbaJud em nome da parte agravada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora